Tribunal: CARF
Processo: 11853.001362/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11853.001362/2007-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.362 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO DOURADO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2000 a 30/06/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE EXCLUSÃO
DO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DO
PROCEDIMENTO FISCAL.
A exclusão do Simples ocorre mediante um processo administrativo regular, no
qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa. O lançamento principal
foi considerado improcedente por não existir qualquer prova do procedimento
de exclusão da empresa do SIMPLES.
Diante da definitividade da decisão dos autos principais, não deve subsistir o
lançamento de obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11853.001362/2007-88
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.362 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001362/2007-88

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da Decisão Notificação no
23.401.4/0226/2007 (fls. 85/89), emitida pela Delegacia da Secretaria da Receita Previdenciária
em Brasília - DF, que julgou PROCEDENTE o Auto de Infração, conforme ementa a seguir:
APRESENTAR
A
EMPRESA
GFIP/GRFP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração capitulada no artigo 32, inciso IV, § 5o da Lei n° 8.212/91 com a
redação dada pela Lei n° 9.528/97.
Cabe à Secretaria da Receita Federal - SRF a manifestação sobre a exclusão ou não de
empresa no SIMPLES.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.030.639-2 (fls.
04/08), consolidado em 19/09/2006, referente à Multa no valor Total de R$ 90.038,73, lavrada
em razão do contribuinte ter informado incorretamente seu enquadramento na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, considerando-se optante do
sistema de tributação - SIMPLES, quando, na verdade, já havia sido excluído pela Secretaria da
Receita Federal - SRF desde 01/01/1997.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 48/52), temos que:
1. O Auto de Infração foi emitido em razão do contribuinte ter infringido o
dispositivo legal previsto no § 5°, inciso IV, art. 32 da Lei n. 08.212/91 c/c
o art. 284, inciso II e art. 373, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99;
2. Em razão da declaração incorreta do campo de opção pelo SIMPLES na
GFIP, foram lavrados dois Autos de Infração, para períodos e ocorrências
distintas, considerando a vigência do Decreto n°. 4.729/2003;
3. O primeiro AI, relativo a período anterior ao decreto, competências
11/2000 a 05/2003, se refere à apresentação de GFIP com informações
inexatas, incompletas ou omissas;
4. O segundo AI, relativo às competências 06/2003 a 06/2006, se refere à
apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias;
5. Não foram verificadas circunstâncias agravantes previstas no art. 290, do
Regulamento da Previdência Social, nem a circunstância atenuante do art.
291, do mesmo Regulamento;
6. O valor da multa aplicada corresponde a 100% do valor devido das
contribuições não declaradas em GFIP, limitada, por competência, aos
valores previstos no § 4° do art. 32 da Lei n. ° 8.212/91 em função do
número total de segurados da empresa.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio (fl. 84) e, em
16/10/2006, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 63/64, instruída com os
documentos nas fls. 65 a 81, cujos argumentos estão sumariados na Decisão Notificação
recorrida.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.362 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001362/2007-88

O Processo foi encaminhado à Delegacia da Secretaria da Receita Previdenciária
em Brasília - DF para julgamento, onde em 03/04/2007, através da Decisão Notificação no
23.401.4/0226/2007, julgou no sentido de considerar PROCEDENTE o Auto de Infração
impetrado, mantendo o crédito previdenciário exigido.
O Contribuinte tomou ciência da Decisão Notificação, via Correio, em 15/05/2007
(fl. 113) e, inconformado com a decisão prolatada em 13/06/2007, tempestivamente, apresentou
seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 93/110, onde, em síntese:
1. Alega nulidade do Auto de Infração por ferir o contraditório, a ampla
defesa e pela caracterização do vicio formal, diante da formatação
prejudicial ao entendimento do contribuinte;
2. Se insurge contra a sua arbitrária exclusão do SIMPLES, tendo em vista a
competência exclusiva, à época, da Secretaria da Receita Federal para
analisar e proceder à exclusão do simples;
3. Aduz a inconstitucionalidade da aplicação da Taxa SELIC no cálculo dos
juros de mora.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de multa por descumprimento de obrigação
acessória, tendo em vista não ter a empresa apresentado o documento a que se refere o 32, inciso
IV e parágrafos 3o e 5o, da Lei no 8.212/91, com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias.
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 48/49), a empresa informou incorretamente o
enquadramento no SIMPLES nas GFIP das competências 11/2000 a 06/2006, sendo que,
segundo consulta ao CONSIMPLES (sistema corporativo da SRF), consta que a empresa optou
pelo Simples em 01/01/1997, tendo sido excluída do programa pela SRF - Secretaria da Receita
Federal, com efeito, a partir de 01/11/2000. Esta incorreção na informação sobre opção pelo
SIMPLES inibiu o cálculo das contribuições a cargo da empresa, bem como as contribuições
destinadas às outras entidades e fundos.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.362 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001362/2007-88

De acordo com a fiscalização, pela declaração incorreta do campo de opção pelo
Simples na GFIP foram lavrados dois Auto de Infração, para períodos e ocorrências distintas. O
primeiro contendo as ocorrências relativas ao período de 11/2000 a 05/2003, período anterior à
vigência do Decreto 4.729/2003, com aplicação da penalidade mais benéfica e Código de
Fundamento Legal - CFL 69 (Al no. 37.030.641-4) e o presente Auto de Infração, contendo as
ocorrências relativas ao período de 06/2003 a 06/2006, período de vigência do Decreto
4.729/2003 que prevê a multa de 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada
seja em relação às bases de cálculo, seja em relação às informações que alterem o valor das
contribuições.
Por não ter recolhido as contribuições objeto deste Auto de Infração, foi lavrada a
NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito 37.007.947-7 no valor total de R$
344.855,15.
Em Recurso Voluntário o contribuinte se insurge contra o lançamento e reitera ser
indevida a sua exclusão do Simples.
Com efeito, o ato administrativo de lançamento foi devidamente motivado,
realizado por autoridade competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelos arts.
10 e 11 do Decreto no 70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e
foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na
acusação fiscal, não ensejando qualquer nulidade.
No entanto, tendo em vista o Despacho que determinou a juntada aos autos das
decisões e do resultado dos processos administrativos relacionados às obrigações principais e à
exclusão da empresa do Simples, e em atenção ao Despacho de Saneamento a fl. 119, foram
prestadas
as
informações
de
fl. 121, destacando que o Processo
Principal no
11853001084200769, julgou improcedente a NFLD/AIOP 37.007.947-7, em razão da não
comprovação, pelo Fisco, da exclusão do Contribuinte do SIMPLES, conforme ementa e
dispositivo do Acórdão no 230201.981, a seguir transcritos:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2000 a 30/06/2006
Ementa: EXCLUSÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE
DO PROCEDIMENTO FISCAL.
A exclusão do Simples ocorre mediante um processo administrativo regular, no qual são
assegurados o contraditório e a ampla defesa. No presente caso, não há qualquer prova
do procedimento de exclusão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da Segunda Turma da Terceira Câmara da Segunda Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade, em conceder
provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
Conforme se verifica, o Recurso Voluntário do processo principal, relacionado
aos presentes autos, foi julgado procedente, haja vista que o fundamento para o lançamento -
exclusão do Simples - não foi comprovado pela Receita Federal.
Dessa forma, diante da definitividade da decisão dos autos principais, não deve
subsistir o lançamento ora recorrido.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.362 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001362/2007-88

Conclusão
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
do
Recurso
Voluntário,
e
DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital